Tribunal: TJDFT
Processo: 0022571-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0022571-68.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EMPREENDIMENTO TOP LIFE TAGUATINGA - ASSPTOP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA e OUTRAS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a jurisprudência utilizada para fundamentar a decisão recorrida não se amolda ao caso em debate e ressaltam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033